Tribunal: TJBA
Processo: 8141823-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141823-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIEL BINA PEREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU, VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida oriunda de cessão de crédito. Ausência de comprovação da relação jurídica. Ilegitimidade da cessionária para negativar antes da cessão. Dano moral configurado. Procedência dos pedidos. Recurso provido.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta pelo consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida contra fundo de investimento que inscreveu seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da negativação do nome do consumidor por dívida que ele nega ter contraído, especialmente diante da ausência de apresentação do contrato originário pela empresa credora e da constatação de que a inscrição ocorreu em data anterior à formalização da cessão de crédito que tornou a ré titular da dívida.

III. Razões de decidir
Em relações de consumo, recai sobre o fornecedor o ônus de comprovar a existência e a regularidade da dívida, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A empresa ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou o contrato que comprovasse a relação jurídica, sendo insuficientes para tal fim os documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada em 2019, enquanto o instrumento de cessão de crédito, que conferiu à ré a titularidade da dívida, foi celebrado apenas em 2022. Ao tempo da negativação, a ré não detinha legitimidade para praticar atos de cobrança ou restrição creditícia, configurando a sua conduta como ato ilícito. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, que independe da comprovação do prejuízo. A responsabilidade do fornecedor, neste caso, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O valor da indenização foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da medida: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do débito; determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Súmulas 54 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8007115-49.2022.8.05.0001, Relator: Arnaldo Freire Franco, 2ª Vice-Presidência, j. 08/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8141823-36.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante DANIEL BINA PEREIRA e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR
PROVIMENTO ao recurso para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos; determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito; condenar o
apelado
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária
e juros de mora, nos termos do voto da relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA